Tribunal: TJDFT
Processo: 0015841-54.2009.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO. RESULTADO DO JULGAMENTO.

I – Constatada omissão no acórdão quanto à impossibilidade de análise do mérito do agravo de instrumento, por força do efeito devolutivo, os embargos de declaração devem ser providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.

II – Embargos de declaração providos, sem alteração no resultado do julgamento.